Tribunal: TJPA
Processo: 0002988-68.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002988-68.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Rodrigo Kellvin Souza de Assis
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Antônio Cardoso
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Mário Sampaio Netto Chermont
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I e II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALÉM DO QUE, O APELANTE, QUANDO DE SUA PRISÃO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM DILIGÊNCIA, FOI ENCONTRADO EM POSSE DOS DOIS APARELHOS CELULARES SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA, ALÉM DE TER SIDO INDICADO SEU PARADEIRO PELO OUTRO DENUNCIADO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE REJEITADA. PENA BASE QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO AVERIGUADA MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
RODRIGO KELLVIN SOUZA DE ASSIS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rodrigo Kellvin Souza de Assis
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 243 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que na data de 27 de fevereiro de 2011, por volta das 04hs, o apelante, na companhia de mais outro denunciado, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, tomaram de assalto a vítima em seu local de trabalho, subtraindo da mesma sua bicicleta e seu aparelho celular, fugindo logo em seguida do local do crime.

Acionada a polícia, esta procedeu diligência a qual culminou com a prisão dos denunciados, sendo que o ora recorrente foi preso ainda na posse do celular roubado da vítima.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente, posto que este nega a autoria delitiva do crime em questão. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para readequar a pena base para seu mínimo permitido, por entender que as razões demonstradas pelo magistrado sentenciante para arbitrar a pena base já fazem parte do próprio tipo penal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Às fls. 99 o magistrado a quo suspendeu o processo, bem como o prazo prescricional, em relação ao denunciado Marco Antônio Raiol Ferreira.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO ACUSADO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente, posto que este nega a autoria delitiva do crime em questão.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, MARCELO BASTOS DE ASSUNÇÃO, em seu depoimento em juízo, constante à Mídia de fl. 116
, afirmou que apesar de reconhecer apenas o nacional conhecido como Marco Antônio como um dos elementos que lhe roubaram, este quando capturado pela Polícia Militar levou os referidos policiais até a casa do denunciado Rodrigo Kellvin onde foi encontrado parte dos bens subtraídos, no caso, os dois aparelhos celulares.

A testemunha, ANDERSON DE OLIVEIRA MOURA, Policial Militar, em seu testemunho em juízo, fl. 101, disse
: ¿
Que segundo os vigilantes, as duas pessoas utilizaram-se de arma de fogo para subtrair bicicleta e aparelhos celulares dos vigilantes; (...); Que diante dos relatos dos vigilantes, no caso as vítimas, a polícia militar montou uma operação na invasão açaizal; que diante da descrição dada pelas vítimas os policiais chegaram à pessoa do denunciado Marco Antônio; Que com esse denunciado não foi encontrado qualquer objeto do crime e nem pertences da vítima, contudo apontou o denunciado Rodrigo Kellvin como sendo a pessoa que participou do crime e que os pertences da vitima estavam na posse do mesmo; Que os policiais militares foram até a casa do denunciado Rodrigo Kellvin que ainda tentou fugir do cerco policial; Que o acusado Rodrigo Kellvin estava portando dois aparelhos celulares das vítimas; Que a bicicleta subtraída das vítimas não foi encontrada; (...)
¿.

A testemunha, ADÃO MARCOS ESPÍRITO SANTO DE LEMOS, Policial Militar, confirmou em juízo, às fls. 102/103
, o depoimento efetuado pela outra testemunha acima transcrito, afirmando que o apelante foi um dos roubadores, além de ter sido indicado seu paradeiro pelo outro denunciado Marco Antônio e ter sido encontrado com o mesmo parte dos objetos subtraídos das vítimas.

Assim, em que pese a insatisfação da parte apelante quanto a decisão ora recorrida, vejo, após compulsar os autos em questão e analisar os depoimentos constantes no mesmo, que a decisão condenatória encontra-se embasada em provas firmes e contundentes sobre a autoria do crime em análise, sendo que o denunciado Rodrigo Kellvin ao ser preso pela polícia militar, após ser delatado por outro denunciado, ainda estava de posse dos dois celulares subtraídos das vítimas, não merecendo refúgio qualquer tese de absolvição aqui ventilada, pois a autoria delitiva é inconteste, de acordo com tudo que se encontra no presente processo, devendo então permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.
2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para readequar a pena base para seu mínimo permitido, por entender que as razões demonstradas pelo magistrado sentenciante para arbitrar a pena base já fazem parte do próprio tipo penal.

Revendo a pena base imposta às fls. 175/175-v, aqui também entendo que nada há de ser reformado, posto que averiguado pelo magistrado sentenciante que mais de uma circunstância judicial encontrava-se desfavorável ao apelante, fato este que conduz a pena base para além de seu mínimo permitido, pois como já enfatizado em outros julgados desta Corte, a simples constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu já é motivo suficiente para se arbitrar a pena base acima de seu mimo legal e, no caso em estudo, mais de uma foi constatada, estando não só a fundamentação dada pelo magistrado na decisão vergastada, como também o quantum aplicado na pena base devidamente em termos, devendo então permanecer como se encontra, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator